Tribunal: STF
Processo: Rcl 94386
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Itajara Comércio de Carnes Ltda. (em recuperação judicial) e Lotus Comércio de Assessoria Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo, nos autos do Processo nº 0010897-33.2025.5.15.0143, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Itajara Comércio de Carnes Ltda. (em recuperação judicial) e Lotus Comércio de Assessoria Ltda. narram que, na origem, foram demandados em reclamação trabalhista por Ismael Tavares Pereira, ora beneficiário, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com as reclamantes no período de 01/08/2024 a 10/08/2025, em que prestou serviços como “bucheiro”.
Apontam que, nos autos em referência, requereram o sobrestamento do feito, ante a ordem exarada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.389 da RG. Entretanto, a autoridade reclamada não acolheu o pedido, sob fundamento de que não há aderência estrita entre o caso dos autos e o Tema  nº 1.389 da RG, “sob o argumento de que o interessado prestou serviços como pessoa física, o que, na visão do magistrado, afastaria a figura da ‘pejotização´ tratada no Tema 1389.” (e-doc. 1, p. 6 e 7)
Defendem, no ponto, que a Justiça do Trabalho violou o paradigma invocado, pois 

“[a]o proferir  o despacho de ID 2fb55b6, o juízo de origem laborou em manifesto equívoco interpretativo  ao segmentar o alcance do Tema 1389 de forma estranha à própria redação fixada pela Corte  Suprema. A autoridade reclamada fundamentou a negativa de suspensão no fato de o  interessado ser pessoa física e de o contrato ter sido celebrado nesta condição, concluindo, de forma simplista, que o caso não trataria de ‘pejotização’ e, portanto, estaria fora do escopo da  repercussão geral . 
Ocorre que tal interpretação esvazia a eficácia da ordem de suspensão e ignora que  o trabalhador autônomo é, por definição e essência, uma pessoa física que presta serviços  sem subordinação jurídica. O enunciado oficial do Tema 1389 é explícito ao abranger tanto a  ‘contratação de pessoa jurídica’ quanto a ‘contratação de trabalhador autônomo’” (e-doc. 1, p. 9 e 10)

Argumentam que 

“[o]  prosseguimento da fase instrutória na origem, com a nomeação de perito engenheiro e a imposição de ônus processuais às Reclamantes, representa um descumprimento flagrante do  dever de cautela e de uniformização imposto pela Suprema Corte, exigindo a cassação dos atos  decisórios para que o feito seja regularmente sobrestado.” (e-doc. 1, p. 11)

Requerem, por fim, 

“b) o deferimento de medida liminar, com fulcro no artigo 989, inciso II, do Código de  Processo Civil , para determinar a imediata suspensão do trâmite processual nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010897-33.2025.5.15.0143, sustando-se a realização da perícia  técnica de engenharia agendada para o dia 28/04/2026 e da audiência de instrução designada  para 21/09/2026, até o julgamento final da presente Reclamação;
(...)
f) no mérito, o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional para  cassar definitivamente o respeitável despacho de ID 2fb55b6 e a sentença de embargos de ID  a5cf389, em razão do descumprimento da ordem de sobrestamento nacional vinculada ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.532.603 (Tema 1389 da Repercussão  Geral); 
g) a determinação do sobrestamento definitivo do feito originário até que sobrevenha o  julgamento de mérito do Tema 1389 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal,  garantindo-se a uniformidade no tratamento das lides que versam sobre a contratação de  trabalhadores autônomos;” (e-doc. 1, p. 15 e 16)

Pugnam, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 3 a 6)
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção quanto ao recolhimento das custas (e-doc. 9).
Ressalte-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 

a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).

No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1.532.603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).

Nos autos da ação trabalhista de nº 0010897-33.2025.5.15.0143, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento do feito e designou audiência de instrução. Vide:

“Considerando as alegações das partes e a documentação apresentada, verifica-se que a questão central dos autos não se amolda à discussão sobre a legalidade da terceirização ou da ‘pejotização’, como tratado no Tema 1389. 
Conforme documentos apresentados, especialmente os colacionados pela defesa, o reclamante não possui pessoa jurídica e o contrato celebrado com a ré o foi na condição de pessoa física.  
A análise dos documentos apresentados, demonstra a existência de contrato de trabalho entre pessoa física, o trabalhador e, pessoa jurídica, o empregador, com fortes indícios de relação de emprego, em especial em virtude de os contracheques juntados pela reclamada indicarem pagamento de verbas tipicamente celetistas como, ‘salário’ e ‘adicional de insalubridade’.  
Assim, não há similitude com a tese firmada no Tema 1389 do STF, pois não houve contrato entre duas pessoas jurídicas, ‘pejotização’, e, por isso,  indefiro o pedido de suspensão do feito.
 Em prosseguimento do feito determino:
A   produção de prova pericial para apuração de insalubridade, nomeando o engenheiro Sr. Geraldo Nobile email: geraldonobile@gmail.com
(...)
2) Designo audiência de instrução TELEPRESENCIAL para o  dia 21/09 /2026 às 15:00min,  a ser realizada por meio do aplicativo Zoom.
(...)” (e-doc. 5, p. 5 a 8)

No contexto de estar o Processo nº 0010897-33.2025.5.15.0143 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).

“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).

“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente